Tribunal: TJES
Processo: 0014018-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014018-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA DE SOUZA SALES e outros (4)

APELADO: ADONIAS MENDES SALES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por herdeiro contra sentença homologatória de partilha proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no curso de ação sucessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: determinar se o patrimônio do espólio justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente ao indeferir o pedido de gratuidade, indicando expressamente o valor do acervo hereditário como fator incompatível com a concessão do benefício.

A análise da gratuidade de justiça em ações de inventário deve considerar a capacidade econômica do espólio, e não a situação pessoal dos herdeiros, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

No caso concreto, o acervo hereditário foi avaliado em R$ 192.421,44, com demonstração de liquidez, inclusive com levantamento de precatório antes da partilha, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que revelem a suficiência financeira do espólio.

A simples existência de ações judiciais, inclusive de natureza executiva, não comprova a insolvência do espólio, especialmente na ausência de decisões transitadas em julgado que reconheçam dívidas líquidas e exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça em ações sucessória deve se basear na capacidade econômica do espólio, não bastando a situação pessoal dos herdeiros.

O pedido deve ser indeferido quando o acervo hereditário demonstrar suficiência para arcar com as despesas processuais.

A existência de ações judiciais contra o espólio não configura, por si só, sua hipossuficiência econômica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por S.D.S., menor representada por sua genitora, e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra nos autos da ação do inventário do patrimônio deixado por Adonias Mendes Sales, na qual o Magistrado de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e homologou o plano de partilha.

Em suas razões recursais de id. 10215667, os apelantes sustentam, em síntese, que (a) o espólio encontra-se em situação de hipossuficiência econômica; (b) o acervo hereditário é insuficiente para suportar as custas processuais; (c) o espólio responde a duas ações judiciais que somam valores superiores ao patrimônio deixado; (d) há precedente de concessão da gratuidade da justiça em outra demanda envolvendo o mesmo espólio; e (e) a negativa do benefício compromete o acesso à justiça e os direitos dos herdeiros.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento do recurso. (id. 12885994)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar o direito à gratuidade de justiça na presente ação sucessória, tendo o benefício sido indeferido na sentença homologatória do termo de partilha proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra.

Nas ações sucessórias, a análise da gratuidade de justiça deve levar em consideração o patrimônio do espólio e não a situação financeira individual dos herdeiros, afinal, o pagamento das custas processuais incumbe àquele e não a estes, devendo ser deferido o benefício quando comprovado que o acervo hereditário é insuficiente para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO ACERVO HEREDITÁRIO DEIXADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Péricles Soares Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que homologou a adjudicação dos bens em favor do herdeiro/Apelante, mas indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença carece de fundamentação mínima ao indeferir a gratuidade de justiça; e (ii) determinar se o patrimônio do espólio justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença proferida pelo Juízo a quo, ao indeferir a gratuidade de justiça, é fundamentada de forma suficiente, uma vez que aponta expressamente que o valor do acervo hereditário é incompatível com a concessão do benefício; não havendo se de confundir a fundamentação sucinta com a fundamentação inexistente. A jurisprudência é clara ao estabelecer que a concessão de gratuidade de justiça em ações de inventário deve considerar o patrimônio do espólio e não apenas a situação financeira pessoal do herdeiro, sendo este patrimônio, no caso concreto, suficiente para o pagamento das custas processuais. O fato de o Apelante ter comprovado perante a Defensoria Pública Estadual que preenche os requisitos para ser assistido pela entidade não leva ao deferimento automático da benesse, máxime porque, naquela ocasião, foram analisadas suas condições financeiras pessoais e, para fins de gratuidade de justiça em processo de inventário, o que se deve ponderar é a força do espólio de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fundamentação concisa, mas suficiente, não caracteriza nulidade de sentença. 2. A concessão de gratuidade de justiça em ações de inventário depende da análise da capacidade do espólio de arcar com as despesas processuais, devendo ser indeferido o pedido quando o acervo hereditário é expressivo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 2.135.804, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJE 15/08/2024; TJES, 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01/08/2022; TJSP, AI 2037432-19.2023.8.26.0000, Rel. Des. J.B. Paula Lima, Décima Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2023. (TJES - Apelação Cível nº 5011535-95.2022.8.08.0024; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 03.10.2024)

Consoante bem ressaltado pelo magistrado de origem e reiterado pela Procuradoria de Justiça, no caso em análise, o acervo hereditário foi avaliado em R$ 192.421,44 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), tendo os herdeiros, inclusive, levantado valor referente a precatório no importe de R$ 59.343,63 (cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), antes da partilha ou de autorização judicial, o que evidencia a existência de liquidez patrimonial.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser elidida quando presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade econômica do espólio, como ocorre no presente caso, devendo o benefício da gratuidade ser deferido apenas quando efetivamente comprovada a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

Não é o simples fato de o espólio figurar como parte em ações judiciais que caracteriza, por si só, sua hipossuficiência. A existência de demandas, inclusive de natureza executiva, não é suficiente para demonstrar a insuficiênica de recursos, especialmente diante da ausência de decisão transitada em julgado reconhecendo dívidas ou comprometendo o acervo hereditário.

Além disso, não há nos autos demonstração de que os valores devidos nas ações judiciais citadas estejam liquidados, sendo certo que o espólio conserva o direito à ampla defesa nos referidos feitos, razão pela qual não se pode presumir sua insolvência ou incapacidade de suportar os encargos processuais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.